Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-58.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002174-58.2018.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE :- CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRIMARIEDADE – RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no art. 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal, quando presentes a primariedade do agente e pequeno o valor da res receptada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002174-58.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SABINO GOULART LIMA (VÍTIMA), CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO

DO ART. 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRIMARIEDADE –
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR – PENA REDIMENSIONADA
–
RECURSO PROVIDO.

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no art.
180, § 5o, segunda parte, do Código Penal
, quando presentes a primariedade do agente e
pequeno o valor da
res
receptada
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cleuton Capistrano de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002174- 58.2018.8.11.0037, Código: 205849, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do delito previsto
no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito
a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Inconformada, a defesa requer
a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o privilégio previsto no § 5o, do art. 180, do Código Penal.
Sustenta que o apelante é primário, militando em seu favor que a
res furtiva
é de pequeno valor, bem como não houve prejuízo para a vítima, uma vez que ocorreu a restituição integral de seus bens.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo provimento do recurso defensivo (Id. 100068953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento do recurso
(Id. 104598997).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 14h20, na via pública, mais precisamente na Rua Londrina, o apelante foi detido por ter adquirido/ocultado em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam: uma mochila, um ferro de passar roupa, um secador, um estetoscópio, um esfigmomanômetro e uma carteira contendo documentos e cartão de crédito, produtos pertencentes a Rafael Sabino Goulart Lima.

A defesa defende a tese em face de, o valor da
res furtiva

não ultrapassa o do salário mínimo vigente à época dos fatos
e, sendo o agente primário, é cabível a aplicação a causa especial de diminuição de pena da receptação privilegiada, prevista no § 5o, do art. 180, do Código Penal.

O referido dispositivo preceitua que: “
Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155
”.

Por sua vez, dispõe o artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal que “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
.”.

Assim, para o reconhecimento do privilégio, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa receptada, que não pode ser confundido com o conceito de pequeno prejuízo.

O primeiro requisito, primariedade, encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista que o réu não possui condenação criminal transitada em julgado a época do cometimento da infração (folha de antecedentes – Id. 100068451- pág.1).

Quanto ao pequeno valor do objeto furtado, a jurisprudência dominante tem o entendimento que se caracteriza em montante que não supera a quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época do cometimento do delito.

Ademais, é importante destacar que, nesta hipótese, é indiferente a condição financeira do ofendido, devendo, apenas, haver prova de que o bem possui pequeno valor.

No caso dos autos, apesar de não ter sido elaborado laudo de avaliação dos objetos receptados, descritos no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 100052493 - Pág. 5), o próprio Promotor de Justiça, nas contrarrazões recursais, reconhece que “
em pesquisa na rede mundial de computadores (Internet) percebe que os bens receptados não passam de 01 salário mínimo, ainda, que somados os seus valores, caracterizando, portanto, objetos de pequenos valores
”
(Id. 100068953 - Pág. 3).

Sendo assim, considerando que a
res furtiva
possua valor inferior ao salário mínimo vigente à época do fato, aliado à primariedade do acusado, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena relativa a receptação privilegiada, diminuindo a pena definitiva em 2/3 (dois terços).

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fica mantida a pena-base fixada na sentença em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, não incidiram atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição prevista no
§ 5o, do art. 180, do Código Penal
, reduz-se a pena em 2/3, passando para o patamar definitivo de 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
interposto por

Cleuton Capistrano de Oliveira
, para reconhecer a
causa de diminuição de pena
prevista no
§ 5o, do art. 180, do Código Penal,
tornando sua pena em definitivo no patamar de
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021